Tribunal: TJSP
Processo: 2176142-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu arresto em execução de título judicial. Inteligência dos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil. Reforma da decisão agravada. Possibilidade. Inexistência de concreto fundamento de que o executado, ora agravante, promova o esvaziamento de seu patrimônio. Não comprovação de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu arresto em execução de título judicial. Inteligência dos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil. Reforma da decisão agravada. Possibilidade. Inexistência de concreto fundamento de que o executado, ora agravante, promova o esvaziamento de seu patrimônio. Não comprovação de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável. Deferimento de arresto cautelar que se mostrou prematuro. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.